Tribunal: TJMT
Processo: 1017330-38.2022.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017330-38.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIMIAO VIANA DA COSTA - CPF: 318.378.591-91 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE
ÁGUA
INTERROMPIDO -CULPA EXCLUSIVA DA CONCESSIONÁRIA – EMISSÃO DE FATURA ZERADA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A recorrente não se desincumbiu do ônus
probandi
referente a fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe. Por inexistir débitos pendentes ou fatura a pagar devidamente emitida, mostra-se, por óbvio, indevida a suspensão, o que tipifica a ilicitude do ato e enseja o dever de reparar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1017330-38.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1017330-38.2022.8.11.0002

Recorrente:
Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande.

Recorrida:
Simiao Viana da Costa

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível de Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande.

Ação:
de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada.

Sentença
(Id146799690)
:
julgou procedente a ação com resolução de mérito, condenou a recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 146799691): defendeu a ausência de dano moral, posto que o corte de água ocorreu por atraso de pagamento da fatura.

Contrarrazões (Id. 150314169):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1017330-38.2022.8.11.0002

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1017330-38.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1017330-38.2022.8.11.0002

Recorrente:
Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande.

Recorrida:
Simiao Viana da Costa

VOTO

Colendos pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais derivados de corte irregular pela concessionária de serviço de água em residência.

Em análise ao conjunto probatório, verifico que na data de 18/04/2022 (competência do mês 04/2023), foi emitida pela recorrente uma fatura “zerada”, ou seja, sem valor para pagamento ou data de vencimento, constando apenas a seguinte observação:

“Prezado cliente, a sua conta de água deste mês ficou retida para análise em nossos escritórios devido a uma acentuada variação de consumo em relação a sua média”.

O corte de fornecimento de água ocorreu em 17/05/2022 sem prévia notificação ao consumidor, que apenas em 22/05/2022 tomou ciência do ocorrido, e foi até a agência e apresentou os comprovantes das faturas adimplidas, e solicitou o religamento de acordo com Id. 146799688.

Neste contexto dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Portanto não assiste razão à recorrente quando alega que o corte se deu por conta do atraso no pagamento da fatura que sequer foi emitida com as informações de pagamento para o consumidor.

Na presente hipótese, o dano moral decorre da ilicitude da conduta da concessionária de água, ao efetuar o corte indevido, submetendo o consumidor a ter o fornecimento de água interrompido.

Assim, delineados o dano e a conduta, não há dúvidas acerca do dever de indenizar.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR À MÉDIA MENSAL - VAZAMENTO INTERNO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PROVAS - REGULARIDADE DA MEDIÇÃO NÃO COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA -
CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA- DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de consumo. 2. Não se sustenta a alegação da recorrida de mera possibilidade de vazamento interno do imóvel, sem respaldo probatório. 3. A interrupção indevida do fornecimento de água gera constrangimento de ordem moral ao consumidor, por se tratar de um bem de caráter essencial à vida. 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1061226-37.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023).

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023